Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.080.741-16 (RECORRENTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001293-91.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

- MT

Recorrentes:
ADRIANO PEREIRA DA SILVA

e
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridas:
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSOS

INOMINADOS
.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO

EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC.
DANO
S

MORA
IS

CONFIGURADO
S
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO
A
OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHEC
IDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
consumidor post
ula reparação por danos morais,
em razão de
cancelamento
do voo, sem prévia notificação por parte da empresa Recorrente
/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A, obrigando-o a fazer o percurso terrestre de mais de
2
.000

(dois
mil
)
km
.

2.
A companhia aérea argumenta que as alterações ocorreram em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou mudanças significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

3
. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente/Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

4
. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia d
o
consumidor acerca
do cancelamento do voo
, a qual apenas obteve conhecimento quando do check-in presencial, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

5. Portanto, r
estou incontroverso nos autos
o cancelamento do voo no dia previsto da viagem 04/01/2022 sendo informado ao consumidor que a única data prevista para remarcação se daria em 08/01/2022
.
Destarte, no dia seguinte o consumidor locou um veículo e realizou a viagem por via terrestre, desembolsando a quanti de
R$ 2.435,80 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), referente as despesas com locação do veículo, combustível e alimentação.

6. Por tal razão, faz jus o consumidor a indenização a título de danos materiais, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

7
.
Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação da
parte
consumidora acerca
do cancelamento
do voo
contratado
.

8. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente de precaver os passageiros acerca da data e horário a comparecerem no aeroporto para embarque, obstando que se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

9
. Danos morais que no caso em tela, independente da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

10
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

12
. Sentença parcialmente reformada.

13
. Recursos conhecidos e parcialmente provido o d
o
consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento do voo, sem prévia notificação por parte da empresa
Recorrente/Recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A, obrigando-o a fazer o percurso terrestre de mais de 2 (dois) mil km.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais)
e danos materiais em R$ em
R$ 2.534,98
(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)
.

Ambas as partes apresentaram Recurso Inominado, pugnando a parte
a
Recorrente/Recorrid
a

ADRIANO PEREIRA DA SILVA

pela majoração
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
sugerindo a importância de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
e a empresa Recorrente/Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S/A

pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
Id.

138050204
e
138050205
),
a
Recorrente/Recorrid
a

ADRIANO PEREIRA DA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023